Tribunal: STF
Processo: Pet 8625
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de interpelação judicial apresentada pelos(as) Deputados(as) Estaduais da Bahia Marcelino Antônio Martins Galo, Mario Augusto de Almeida Neto, Maria de Fátima Nunes do Carmo, Osni Cardoso de Araujo, Paulo Fernando Rangel de Lima, Robinson Santos Almeida, Neusa Cadore, Rosemberg Evangelista Pinto, Maria Del Carmen Fidalgo Sanchez Puga e Mario Augusto de Almeida Neto, contra o Ministro de Estado da Educação, Abraham Bragança de Vasconcellos Weintraub, com fulcro no art. 144 do Código Penal.
     Pelo que consta da inicial, em entrevista concedida ao “Jornal da Cidade”, reproduzida no portal “Uol”, o interpelado, na condição de Ministro da Educação, fez uma série de inferências sobre atividades ilícitas nas universidades federais, das quais pode-se, segundo os requerentes, constatar a prática de crimes contra a honra dos integrantes destas universidades, verbis: 
    “Sem apresentar provas, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse em entrevista ao ‘Jornal da Cidade Online’ que há ‘plantações extensivas de maconha’ nas universidades federais, ‘a ponto de precisar de borrifador de agrotóxico’. 
    ‘Você tem plantações de maconha, mas não são três pés de maconha, são plantações extensivas de algumas universidades, a ponto de ter borrifador de agrotóxico. Porque orgânico é bom contra a soja para não ter agroindústria no Brasil, mas na maconha deles eles querem toda tecnologia a disposição’, disse. 
    Em sua fala, Weintraub ainda acusou laboratórios de química de produzirem metanfetamina. O ministro, no entanto, também não apresentou provas e nem disse suspeitar em quais universidades isso aconteceria. 
    ‘Você pega laboratórios de química - uma faculdade de química não era um centro de doutrinação - desenvolvendo drogas sintéticas, metanfetamina, e a polícia não pode entrar nos campi’, declarou.
     Segundo ele, a culpa seria da ‘soberania’ das universidades. ‘Foi criada uma falácia que as universidades federais precisam ter autonomia. Justo, autonomia de pesquisa, ensino... Só que essa autonomia acabou se transfigurando em soberania’, afirmou. 
    Ele classificou as universidades de ‘madraças [escola muçulmana] de doutrinação’ e disse defender a diminuição do ‘poder absoluto e hegemônico’ delas. ” (grifos no original) 
    Ao final, requerem o seguinte: 
    “Ante o exposto e tudo mais considerando, os Demandantes requerem que seja o Sr. Abraham Bragança de Vasconcellos Weintraub notificado em seu endereço funcional para, querendo, apresentar as seguintes informações: 
    a) Se efetivamente tem conhecimento das circunstâncias, dos locais, dos fatos e dos nomes das pessoas envolvidas no tráfico de drogas realizado no âmbito das universidades públicas brasileiras, notadamente no plantio de maconha e produção/desenvolvimento de metanfetamina; 
    b) Em se havendo a ratificação do quanto dito, quais informações o Demandado detém, como as obteve e como as comprova.” 
    A Advocacia-Geral da União apresentou resposta, sustentando, preliminarmente, a ausência de interesse de agir. Informa que as declarações não são dúbias ou ambíguas, antes, pelo contrário, são genéricas, sem destinatário específico, o que afasta a utilidade, a necessidade e a adequação da medida ora postulada.
    Aduz, no mérito, que as referidas declarações, sem qualquer conteúdo ilícito, foram exteriorizadas com base no direito fundamental de livre manifestação do pensamento, conforme prevê o art. 5º, IV, da Constituição da República. 
    É o relatório. Decido. 
    Bem examinados os autos, registro, inicialmente, que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente, sendo este o caso dos autos. 
    Sublinho, outrossim, que pode ser dispensada a vista à Procuradoria-Geral da República (PGR), na forma do art. 52, parágrafo único, do RISTF. 
    Verifico, desde logo, que a interpelação judicial, em hipóteses como a dos autos, qualifica-se como típica medida preparatória de futura ação penal referente a delitos contra a honra, consoante assinala Rogério Lauria Tucci (“Pedido de Explicações”, in RT 538/297).
    Ademais, a finalidade deste instrumento processual, previsto no art. 144 do Código Penal, está rigorosamente vinculada a dirimir expressões revestidas de imprecisão, obscuridade e incerteza. Em outras palavras, busca-se elucidar afirmações, referências e alusões das quais se poderá inferir a prática, em tese, de infrações penais tipificadas nos arts. 138, 139 e 140, todos do Código Penal.
    Trago à colação, nesse sentido, precedentes desta Suprema Corte:
    “INTERPELAÇÃO JUDICIAL - PEDIDO DE EXPLICAÇÕES AJUIZADO CONTRA DEPUTADO FEDERAL (CP, ART. 144) - POSSIBILIDADE DESSA MEDIDA CAUTELAR, NÃO OBSTANTE A GARANTIA DA IMUNIDADE PARLAMENTAR, POR SE TRATAR DE CONGRESSISTA-CANDIDATO - IMPUTAÇÕES ALEGADAMENTE OFENSIVAS - AUSÊNCIA, NO ENTANTO, DE DUBIEDADE, EQUIVOCIDADE OU AMBIGÜIDADE - INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA EM TORNO DO CONTEÚDO MORALMENTE OFENSIVO DAS AFIRMAÇÕES - INVIABILIDADE JURÍDICA DO AJUIZAMENTO DA INTERPELAÇÃO JUDICIAL, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    […]
    - O pedido de explicações em juízo acha-se instrumentalmente vinculado à necessidade de esclarecer situações, frases ou expressões, escritas ou verbais, caracterizadas por sua dubiedade, equivocidade ou ambigüidade. Ausentes esses requisitos condicionadores de sua formulação, a interpelação judicial, porque desnecessária, revela-se processualmente inadmissível.
    - Onde não houver dúvida objetiva em torno do conteúdo moralmente ofensivo das afirmações questionadas ou, então, onde inexistir qualquer incerteza a propósito dos destinatários de tais declarações, aí não terá pertinência nem cabimento a interpelação judicial, pois ausentes, em tais hipóteses, os pressupostos necessários à sua utilização. Doutrina. Precedentes.” (Ag.Reg. na Pet. 4.444/DF, de relatoria  do Ministro Celso de Mello - sem os grifos do original).
    “AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A PEDIDO DE EXPLICAÇÕES EM JUÍZO (ART. 144 DO CÓDIGO PENAL). SUPOSTO CRIME CONTRA A HONRA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS QUE JUSTIFICARIAM A PRESENTE INTERPELAÇÃO. DESCABIMENTO DESTA VIA PROCESSUAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A interpelação judicial somente pode ser manejada nas hipóteses em que o Interpelante tenha dúvidas acerca do suposto conteúdo ofensivo das palavras prolatadas pelo Interpelado. 2. In casu, não restaram comprovados os requisitos de admissibilidade que justificariam o cabimento da presente interpelação, notadamente porque a Interpelante, ora agravante, não demonstrou possuir dúvidas de que as declarações atribuídas ao Interpelado efetivamente representaram ofensas à sua honra e imagem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Ag.Reg. na Pet 5.151/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux). 
    In casu, não obstante a ausência de qualquer dúvida ou obscuridade das afirmações tidas por moralmente ofensivas, sublinho, porque oportuno, a presença de incerteza e ambiguidade quanto aos verdadeiros destinatários das graves imputações, razão pela qual não há que cogitar da ausência de interesse de agir. 
    Em outras palavras, verifico a presença dos requisitos para a admissibilidade desta interpelação, máxime porque, convém destacar, o Ministro de Estado corroborou, em sua resposta, que as declarações “são genéricas, sem destinatário específico.” (e-doc9) Como se nota, há fundadas dúvidas acerca da identidade dos autores das supostas condutas ilícitas atribuídas pelo requerido. 
    Superada a preliminar, cumpre destacar o entendimento desta Corte, em relação à destinação da presente medida preparatória, no sentindo de “que não caberá, ao Supremo Tribunal Federal, nesta via processual, avaliar o conteúdo das explicações dadas pela parte requerida nem examinar a legitimidade jurídica de sua eventual recusa em prestá-las a esta Corte Suprema” (Pet 4.892, de relatoria do Ministro Celso de Mello – sem os grifos do original), de modo que os esclarecimentos prestados devem ser entregues aos requerentes a fim de que tomem as providências que compreenderem pertinentes (art. 729, CPC, cumulado com o art. 3°, CPP). 
    Realizada, portanto, a notificação judicial e apresentada manifestação pelo Interpelado, exaure-se a função primária desta interpelação. 
    Isso posto, julgo extinto este procedimento. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. 
    No que concerne ao comando legal de entrega dos autos à parte (art. 729 do CPC), observo que a consulta à íntegra dos autos de processos eletrônicos poderá ser realizada nos termos da legislação em regência.
     Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2020.
 Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator